Tribunal: TJDFT
Processo: 0713571-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COLISÃO DE VEÍCULOS. MOTOCICLETA ROUBADA E VIATURA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. MODALIDADE DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL.
1. Nos termos do art. 927 do Código Civil-CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944, CC).
2. Não houve insurgência recursal com relação à imputação da responsabilidade civil ao apelante. A controvérsia se limita apenas ao quantum e sua forma de pagamento.
3. O acervo probatório indica, de maneira robusta, o valor gasto pelo ente público para reparo da viatura oficial. Não é o caso de redução do valor. A condenação se limita a estabelecer o ressarcimento ao erário pelo dano provocado pelo apelante.
4. Ainda que o valor onere substancialmente o apelante, sua situação econômica não altera o montante a ser pago.
5. A proporcionalidade somente pode ser revista no âmbito recursal em caráter excepcional.
6. Com relação à forma de pagamento da dívida (possibilidade de parcelamento), trata-se de requerimento a ser postulado no âmbito do cumprimento de sentença, ou de requerimento administrativo.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.